Tribunal: TJDFT
Processo: 0713694-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713694-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação dos Profissionais dos Correios – ADCAP contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, na Ação Civil Pública distribuída sob o no 0712632-47.2020.8.07.0001, deferiu, em parte, a tutela de urgência pleiteada (ID no 62263013, págs. 1-3). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...]7. Quanto ao mais, a deflagração do processo eleitoral durante a época da pandemia SARS2/COVID 19 não representa, também num juízo de prelibação típico desta fase processual, qualquer ilegalidade, pois impõe a todos os candidatos, de maneira uniforme, as mesmas dificuldades, não tendo o condão de desequilibrar significativamente o processo eleitoral. 7.1. Convém anotar, nesse particular, que o documento de ID 62253673 dá conta de que a Comissão Eleitoral se incumbiria de solicitar aos patrocinadores a liberação dos candidatos por quatro dias úteis para realização das campanhas respectivas, o que foi autorizado sem impugnação de qualquer dos presentes. 7.2. Embora não se desconheça que as campanhas eleitorais não poderão observar a forma tradicional, tendo em vista as recomendações de distanciamento social vigentes, é de se convir que não há consenso quanto à extensão dessas recomendações, e o estado de emergência na saúde nacional foi declarado até dezembro de 2020, não se afigurando suspender por prazo indeterminado a realização das eleições de tão importantes cargos diretivos da entidade ré. 7.2.1. A comparação entre o processo eleitoral da ré e o processo de eleições municipais, embora seja fruto do denodo combativo dos patronos da autora, não é razoável, pois não são equiparáveis as demandas preparatórias em ambos os casos, dada a imensa complexidade que envolve um processo eleitoral oficial. 7.2.2. Não bastasse isso, a questão foi submetida ao conselho eleitoral da ré (62256223), que ainda assim manteve o calendário eleitoral, dando demonstração de que não vislumbra dificuldade logística em realizar o pleito. 8. De resto, é patente o fundado receio de dano, pois o processo de inscrição de candidaturas encerra-se no próximo dia 04 de maio e, a vigorarem as regras constantes do regimento eleitoral, diversas candidaturas poderão ser frustradas. 9. Anoto, em remate, que a medida ora antecipada é plenamente reversível, se assim recomendar a prova que vier a ser colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 10. Do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada, apenas para suspender a eficácia dos incisos V e VI, ambos do artigo 3o do Regimento Eleitoral de ID 62256219, mantidas as demais disposições do referido regimento.” Em suma, a agravante alega que a decisão deve ser reformada na parte que indeferiu o pedido de suspensão do processo eleitoral que foi iniciado em meio à pandemia Covid-19, pois implicaria risco sanitário aos envolvidos, diante da maneira com que está se desenvolvendo. Discorre sobre as medidas recomendadas pelas autoridades para evitar a disseminação do vírus, especialmente a necessidade de distanciamento social, o que poderia comprometer a campanha eleitoral dos candidatos e o direito à saúde e ao exercício da democracia dos eleitores. Pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal para suspender o processo eleitoral que se iniciará no dia 29/5/2020 e, no mérito, a reforma da decisão. É o necessário. Decido. O relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. Desde os primeiros casos confirmados no Distrito Federal, o Governo local editou mais de uma dezena de atos normativos com o intuito de minimizar as consequências advindas da pandemia. Atualmente exige-se o uso de máscaras, seja em locais públicos ou particulares, cobertos ou abertos, onde houver a possibilidade de aglomeração de pessoas. Também ocorreu o fechamento de alguns comércios por não desenvolverem atividade classificada como essencial, assim como a proibição de cultos e cerimônias religiosas coletivas, funcionamento de academias, dentre outros. Resumirei a legislação: Decreto no 40.475, de 28 de fevereiro de 2020 - Declara situação de emergência no âmbito da saúde pública no Distrito Federal, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus. Decreto Legislativo no 2.284, de 2 de abril de 2020 - Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar federal no 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do governador do Distrito Federal encaminhada por meio da Mensagem no 111, de 31 de março de 2020. Decreto no 40.512, de 13 de março de 2020 - Cria o Grupo Executivo para o desenvolvimento de ações de prevenção e mitigação ao COVID-19 e à Dengue, adota medidas de contenção e enfretamento de ambas as enfermidades no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências. Decreto no 40.583, de 1o de abril de 2020 - Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. Lei no 6.552, de 22 de abril de 2020 - Cria diretrizes para as políticas de enfrentamento das crises econômica e social decorrentes do coronavírus no Distrito Federal. Lei no 6.554, de 23 de abril de 2020 - Acrescenta dispositivo ao art. 97 da Lei no 5.321, de 6 de março de 2014, que institui o Código de Saúde do Distrito Federal. Decreto no 40.777, de 16 de maio de 2020 - Altera o Decreto no 40.648, de 23 de abril de 2020, que determina a obrigatoriedade do uso de máscaras, no âmbito do Distrito Federal, em razão da pandemia de COVID-19, causada pelo novo Coronavírus. A Lei Distrital no 5.321, de 6 de março de 2014, que instituiu o Código de Saúde do Distrito Federal, prevê em seu art. 95: “Art. 95. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal realizar ações e serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças transmissíveis com o objetivo de suprimir ou diminuir os riscos à saúde, interromper ou dificultar a ocorrência delas e proteger a população em perigo. Parágrafo único. As ações de prevenção, controle, diagnóstico e tratamento das doenças a que se refere o caput devem ser desenvolvidas, de modo integrado, por órgãos e unidades do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, conforme normas técnicas específicas. O art. 97 do referido diploma determina que, no caso de suspeita de epidemia, deverão ser adotadas medidas imediatas, razoáveis e pertinentes, disciplinadas em normas técnicas da vigilância em saúde: Art. 97. Se ocorrer suspeita de epidemia ou surto em determinada região, deverão ser tomadas medidas imediatas, razoáveis e pertinentes. § 1o As medidas a que se refere o caput são disciplinadas em normas técnicas da vigilância em saúde. (Parágrafo renumerado(a) pelo(a) Lei 6554 de 23/04/2020) A Portaria no 3.252/GM/MS, de 22 de dezembro de 2009, trata das diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sistematizando os conceitos que orientam o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde no Sistema Único de Saúde. Extrai-se das Diretrizes Nacionais da Vigilância em Saúde que a vigilância epidemiológica é um “conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de se recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”. No âmbito federal, a Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, responsável pelo surto iniciado em 2019. O art. 2o, parágrafo único dessa norma prevê que as definições estabelecidas no art. 1o do Regulamento Sanitário Internacional (RSI - 2005), anexado ao Decreto no 10.212 de 30 de janeiro de 2020, serão aplicáveis à Lei no que couber, o qual preceitua que “medida de saúde” “significa os procedimentos aplicados para evitar a propagação de contaminação ou doença; uma medida de saúde não inclui medidas policiais ou de segurança”. Para o enfrentamento da pandemia, o art. 3o da Lei no 13.979/2020 estabelece que as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas: “I – isolamento; II – quarentena; III – determinação de realização compulsória de: a) exames médicos; b) testes laboratoriais [...]. § 4o - As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o descumprimento delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei. [...] Essas deliberações poderão perdurar durante o estado de emergência de saúde internacional, nos termos do seu art. 8o: “Art. 8o - Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que trata o art. 4o-H, que obedecerão ao prazo de vigência neles estabelecidos.” O Supremo Tribunal Federal (STF), ao referendar liminar deferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade de no 6.341/DF, decidiu que os Prefeitos e Governadores possuem autonomia para determinar a intensidade e a forma de execução do isolamento social nas regiões administradas, atribuindo interpretação conforme às alterações provocadas pela Medida Provisória no 926, de 20 de março de 2020 no art. 3o, caput, incisos I, II e IV e §§ 8o, 9o 10 e 11 da Lei no 13.979/2020. Essas diretrizes e disposições normativas se aplicam de maneira isonômica a todos os componentes da sociedade. Conforme ponderado na decisão recorrida, a realização do processo eleitoral nesse período não é ilegal, pois impõe a todos os participantes (candidatos e eleitores) as mesmas condições. Além disso, há documento demonstrando que a Comissão Eleitoral seria responsável por solicitar aos patrocinadores a liberação dos candidatos pelo prazo de 4 (quatro) dias úteis para a apresentação de suas campanhas, sendo que não houve qualquer impugnação a respeito. Nesse ponto, constata-se que o processo eleitoral em referência se restringe à questão “interna corporis” e considerando todas as razões anteriormente apresentadas, não há motivo aparente que justifique a intervenção judicial pleiteada pela agravante. Desse modo, neste juízo de estrita delibação, no qual a apreciação do contexto fático-jurídico ocorre de maneira sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, I e 1.019, I, ambos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Oportunamente, encaminhe-se ao Ministério Público. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e com a finalidade de efetivar o princípio do contraditório e da ampla defesa, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante apresente os comprovantes de rendimentos (receitas dos últimos 6 meses); demonstrativo contábil recente da associação e o balanço patrimonial do último ano (ou equivalente); além de outros documentos que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 28 de maio de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO